Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Citada por edital, a Ré Metalúrgica América Ltda. quedou-se silente, conforme certificado no ID 69294972, nos termos do art. 970 do CPC.
Diante disso, decreto a revelia da Metalúrgica América Ltda.
Nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único, do CPC, nomeio como Curadora Especial a DEFENSORIA PÚBLICA DE 2.o GRAU DO ESTADO DE MATO GROSSO, enquanto não for constituído advogado, para apresentar contestação no prazo legal.
Remetam-se os autos ao Defensor Público Geral para indicar um membro para atuar no feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora